Tribunal: STF
Processo: Rcl 51896
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por CNS Nacional de Serviços LTDA, em face de decisão proferida pela 3ª. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública n° 0100523-27.2021.5.01.0003. 



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Sustenta que, conquanto no leading case dessa questão se discuta a validade de norma coletiva que afastava a obrigatoriedade de uma empresa de pagar horas de trajeto (in itinere) pelo tempo de ida ou de retorno do trabalho com veículo fornecido pela empresa, a matéria de fundo discutida nesta Ação Civil Pública é rigorosamente a mesma, isto é, saber se as partes podem assinar convenção coletiva dispondo sobre direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente e se a norma coletiva assinada por consenso prevalece sobre o que a lei dispuser sobre a matéria (eDOC 1, p. 8).



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação. 



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    Verifico que a autoridade reclamada indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “A SDI-I do TST decidiu questão de ordem apresentada pelo Ministro Cláudio Brandão no RR-819-71.2017.5.10.0022 no sentido de que “a determinação de suspensão dos processos que tratam de matéria relativa ao Tema 1046 não se limita aos casos concretos subjacentes aos Temas 357 e 762 (redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva, validade de norma coletiva que permite a supressão de horas in itinere mediante comprovação de compensação), mas alcança todos aqueles em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho, que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei). 



    Contudo, o próprio STF também não se pronunciou expressamente sobre a matéria discutida no presente caso concreto, conforme trouxe o MPT em suas razões finais:



    ‘MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO6Posto isso, não merece acolhida o pedido de sobrestamento do feito, eis que a matéria objeto da repercussão geral, expressa na ementa do acórdão em repercussão geral do ARE n. 1.121.633(Tema n. 1046 do STF), é atinente à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não garantido na Constituição da República, o que não é o caso dos autos, que envolve diretamente direitos sociais com proteção constitucional. Com efeito, o próprio STF já decidiu que em casos tais o ora analisado, não se aplica o decidido no ARE n. 1.121.633 (Tema n. 1046 do STF):AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA A DERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RCL 40.013 AgR/MG –STF –1ª T. –Rel. Min. Luiz Fux –Pub. DJe 09/09/2020 –Ata n. 149/2020 –DJe n. 223, div. Em08/09/2020 –grifou-se)’ 



    Nesse contexto, acolho a posição do C. STF e rejeito o pedido de sobrestamento do feito com base no TEMA 1.046” (eDOC 13)



    Pois bem. 



    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 



    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Assim, num primeiro juízo, entendo que ao deixar de suspender o andamento da Ação Civil Pública n° 0100523-27.2021.5.01.0003, a autoridade reclamada viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido liminar para determinar o sobrestamento da Ação Civil Pública n° 0100523-27.2021.5.01.0003, até decisão final da presente reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC), devendo constar da resposta a especificação dos índices de correção monetária e da taxa de juros utilizadas nos cálculos homologados em juízo. 



    Citem-se os beneficiários. (art. 989, III, NCPC) 



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC) 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente